Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000838-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (APELADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT (APELANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO

- MANDADO SEGURANÇA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE RESPOSTA A PROCESSO ADMINISTRATIVO - RESISTÊNCIA CONFIGURADA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

O artigo 37 da Lei Estadual n. 7.692/02 prevê o prazo de 120 dias para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública, salvo se outro não for legalmente estabelecido.

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, conclusiva pela concessão de ordem de mandado de segurança aos Apelados Iraja Rezende de Lacerda e outro, determinando que o Estado de Mato Grosso aprecie o pedido administrativo deduzido pelos Apelados, dentro do prazo estabelecido em legislação estadual.

Em síntese, narra o Apelante que os Apelados ajuizaram o presente writ em face do Presidente do INTERMAT aduzindo que protocolizaram requerimento administrativo (autuado sob o no 469271/2016) visando fotocópia de diversos processos em trâmite perante tal autarquia e que decorrido o prazo, os pedidos não foram analisados.

Assevera que o processo administrativo não se encontrava parado, mas sim com tramitação de forma adequada dentro do INTERMAT.

Ao fim, requer o conhecimento e o provimento integral das presentes razões de recurso, objetivando a reforma da decisão de origem nos termos de suas razões de fundamentação, denegando-se a segurança.
(id. 5545328).

Os Apelados apresentaram contrarrazões (5545331.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção da sentença. (id. 7222777.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, conclusiva pela concessão de ordem de mandado de segurança aos Apelados Iraja Rezende de Lacerda e outro, determinando que a Autoridade Coatora aprecie o pedido administrativo deduzido pelos Apelados, dentro do prazo estabelecido em legislação estadual
(id. 5545323).

Da análise dos autos, verifica-se que os Apelados são advogados e formularam no INTERMAT requerimento de carga dos seguintes processos: 2373, 21147, 21148, 61846, 5417 e 21167. Narram que a autoridade coatora não analisou o pedido de carga, em que pese o decurso de longo período de tempo. Assim impetraram Mandado de Segurança para determinar a análise dos requerimentos administrativos 469271/2016 e 544598/2016 (id. 4606141).

É O QUE MERECE REGISTRO

Observo que os Apelados formularam, por 02 vezes, requerimento administrativo para terem acesso aos autos de processos administrativos em trâmite perante o INTERMAT (id. 4606156), sendo certo que decorrido prazo superior a 120 dias a autoridade coatora ainda não analisou os pedidos.

Nesse aspecto é certo que o artigo 7o, inciso XIII, da Lei n. 8.906/94, estabelece que é direito do advogado ‘examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos’.

Aliado a isso, o artigo 37 da Lei Estadual n. 7.692/02 prevê o prazo de 120 dias para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública, salvo se outro não for legalmente estabelecido.

Assim, a ausência de pronunciamento da Administração Pública não pode ser aceita. Afinal, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Assim, a não observância de prazo razoável mostra-se ilícita, podendo ser corrigida pela via do mandado de segurança. Por certo, em atenção ao art. 5o, XXXV e XXXIV da Constituição da República, o Judiciário não pode furtar-se à apreciação da questão.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade. A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF). (MS 183034/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017). (destaquei)

Constata-se, portanto, que os Apelados possuem direito líquido e certo a ser protegido pelo presente
mandamus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020